Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-70.2021.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-70.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA - CNPJ: 12.987.583/0001-75 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A alegação genérica cerca da necessidade de produção de provas, sem demonstração da importância e pertinência do meio de prova que foi impedido de produzir não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000209-70.2021.8.11.0086

APELANTE:

S P S - CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA

APELADO:

GENTE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S P S - CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Cássio Leite de Barros Netto, da 1ª Vara de Nova Mutum-MT, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo N. 1000209-70.2021.8.11.0086
,
ajuizada por
GENTE SEGURADORA S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a ressarcir a requerente a quantia de R$ 8.144,99 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do pagamento das despesas ao segurado, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais suscita preliminarmente acerca da ilegitimidade de representação processual da recorrida, uma vez que conforme estatuto social da empresa os diretores já não possuem poderes de representação.

Por outro lado, argumenta que “
não restou comprovada nos autos a responsabilidade civil da Recorrente, em decorrência de afronta do “DISPOSITIVO PROCESSUAL DA AMPLA DEFESA
” (sic).

Explana que “
foi proferida sentença, sem ao menos oportunizar as partes os instrumentos de defesa, sendo uma sentença surpresa, a qual é vedada pelo dispositivo processual
” (sic), razão pela qual pugna pela improcedencia dos pedidos da inicial (id. 209197242).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
aos anexos datados de 2017, não constam a referida limitação do tempo da disposição da diretoria da Seguradora que afaste a representação processual devidamente regular
” (sic), razão pela qual não há falar em irregularidade de representação.

Quanto ao cercamento de defesa menciona que cabe ao magistrado “
o livre convencimento, considerando a desnecessidade do magistrado apreciar todos os pontos aludidos pelas partes quando resta cristalino a dinâmica fática e probatória para a análise do mérito
” (sic).

Salienta que “
a parte Recorrente aduz argumento totalmente genérico sem sequer indicar o real prejuízo sofrido pela ausência de concessão de dilação probatória na instrução dos autos
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença com a majoração dos honorários sucumbenciais nesta fase processual (Id. 209197247).

O preparo foi recolhido (id. 209197243).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analiso, primeiramente, a alegação de defeito na representação, haja vista que a apelante aduz que os diretores Marcelo Wais e Carlos Eduardo Pinto de Souza outorgaram procuração para aos causídicos, contudo, já sem poderes de representação.

Em contrapartida, a apelada aduz que a época da distribuição dos autos, ainda em 2021, não existia limitação de tempo da disposição da diretoria da Seguradora, razão pela qual a representação processual foi realizada de forma regular.

Ocorre que, o defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC,
in verbis
:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.

No caso dos autos, não é possível atestar que naquela época houve irregularidade na representação, todavia, ainda que presente, não é possível reconhecer a nulidade processual, por ausência de prova de prejuízo, em observância ao princípio pás de nullité sans grief e artigos 282 e 283 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINR REFEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA –
JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE
– INDEFEIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial, por falta de exigência legal
. (N.U 1009678-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, nota-se que trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
GENTE SEGURADORA S/A
em desfavor de
S P S - CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA
, em decorrência de cobertura de sinistro ocasionada com veículo que trafegava na Rodovia MT 235, Zona Rural, aproximadamente no Km 80, no Município de Santa Rita do Trivelato, que colidiu com um animal silvestre (anta) na pista, causando danos materiais no veículo, no montante de R$ 8.144,99 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme notas fiscais apresentadas.

A demandada, ora apelada, devidamente citada, apresentou defesa (id. 209197200) e posteriormente impugnada pela demandante (id. 209197238), que requereu o julgamento da lide.

O magistrado concluindo se tratar matéria de direito, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a procedência do pedido inicial.

Ressalta-se que o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a apelante sequer especifica qual prova pretende produzir e nem mesmo a pertinência, de modo que não é suficiente alegação genérica acerca da necessidade de produção de provas para configurar cerceamento do direito de defesa, vez que imprescindível a demonstração da importância e pertinência do meio de prova que foi impedido de produzir, além da capacidade de alterar as conclusões do magistrado.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I
– O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. II - Os laudos técnicos, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, de que, por falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, ora apelada, adveio os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados. III - É que os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelada (descarga elétrica com raios e oscilação de energia), o que por si só, afasta o dever de indenizar. (N.U 1005637-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– PAGAMENTO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - APÓLICE DE SEGUROS COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÃO PREVISTA NO TERMO - CULPA GRAVE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova requerida não tem o condão de contribuir para o desfecho do litígio, sobretudo se os aspectos fáticos estão satisfatoriamente demonstrados
. A cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, que a contratante do transporte e seguradora pactuaram no contrato de seguros, somente impede a ação regressiva, se não restar demonstrada o dolo, a culpa grave ou a violação da legislação de trânsito por parte da transportadora ou do motorista pela ocorrência do acidente. A condução do veículo em velocidade superior à permitida para o local e sem a devida atenção durante o percurso constituem ato de negligência do motorista das transportadoras e, consequentemente, caracterizam a culpa grave que dá ensejo à ação regressiva. Se o dano causado não decorre de uma há relação contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir a partir da ocorrência do evento danoso, no caso, o efetivo desembolso da indenização securitária. (N.U 1002788-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados. (N.U 1029177-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Por isso, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nem mesmo por irregularidade na representação, porque inexistente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024